Tribunal: STF
Processo: Rcl 36542
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão que julgou procedente a reclamação ajuizada por Guido Mantega (eDOC 36), formulado pela defesa de Arthur Edmundo Alves Costa.
    Alega-se que o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/ PR recebeu a denúncia apresentada contra o requerente nos autos da Ação Penal 5005054-24.2021.4.04.7000. (eDOC 297)
    Destaca-se que, em decisão monocrática da lavra desta relatoria, declarou-se a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/ PR para processar e julgar a Ação Penal 5033771-51.2018.4.04.7000 e seu incidente cautelar 5039848-42.2019.4.04.7000, determinando-se a imediata remessa dos autos para a Justiça Federal do Distrito Federal. Além disso, anularam-se os atos decisórios com a imediata suspensão das medidas cautelares impostas no referido incidente, até a sua apreciação pela Justiça Federal do Distrito Federal em eventual juízo de convalidação. (eDOC 36) 
    Após, o magistrado da 13ª Vara Federal de Curitiba/ PR, Luiz Antonio Bonat, determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal do Distrito Federal e estendeu os efeitos da suspensão das medidas cautelares, ordenada em minha decisão, para outros réus, nos seguintes termos: 
    “Ainda que tenha sido referido que a reclamação é julgada procedente somente em relação ao reclamante Guido Mantega, a decisão declarou a nulidade dos atos decisórios, nos termos do art. 567 do CPP, com a imediata suspensão das medidas impostas nos presentes autos, até a sua apreciação pela Justiça Federal do Distrito Federal em eventual juízo de convalidação. Diante da decisão proferida pelo Eminente Ministro Gilmar Mendes, é também consequência da mesma a suspensão da prisão preventiva decretada em face de Maurício Ferro, bem como das medidas cautelares impostas a Guido Mantega e Nilton Serson, inclusive a fiança”. (eDOC 7) 
    A Ação Penal 5033771-51.2018.4.04.7000 foi então devidamente remetida para a Justiça Federal do Distrito Federal, assim como o seu incidente cautelar, tendo sido ambos autuados, respectivamente, sob os números 1027623-75.2019.4.01.3400 e 1027681-78.2019.4.01.340, na 10ª Vara Federal do DF. (eDOC 65)
    O requerente narra, em suma, que na denúncia em questão nenhum dos fatos teriam ocorrido no estado do Paraná, rompendo, assim, a competência territorial. Caberia, portanto, à Justiça Estadual do Rio de Janeiro apurar os crimes praticados em sociedade de economia mista, não sendo o caso de conexão, haja vista que os demais denunciados pelo Ministério Público Federal já teriam sido condenados. 
    Sobreveio então a informação de que a autoridade reclamada declinou de sua competência para a Justiça Eleitoral do Paraná. (eDOC 339)
    Diante disso, o reclamante ratifica os requerimentos formulados anteriormente no sentido de reconhecer-se a similitude fática entre o caso em apreço e a decisão-paradigma, que julgou procedente esta reclamação, de forma a declarar a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para o exercício de jurisdição sobre os autos de número 5005054-24.2021.4.04.7000/PR, determinando a remessa dos autos para o Rio de Janeiro. Liminarmente, postula o sobrestamento do procedimento até o julgamento do pedido de extensão (eDOC 338, p. 9)
    É o relatório.
    Decido.
    Razão não assiste ao requerente.
    Em 3.9.2019, julguei procedente a presente reclamação – decisão confirmada pela Segunda Turma em 30.8.2021 – nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para, somente em relação ao reclamante, declarar a incompetência da 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba/PR e determinar a imediata remessa dos autos da Ação Penal 5033771-51.2018.4.04.7000 para a Justiça Federal do Distrito Federal. Dado o reconhecimento da incompetência do Juízo reclamado, declaro a nulidade dos atos decisórios (art. 567 do CPP) com a imediata suspensão das medidas impostas no Incidente Cautelar 5039848- 42.2019.4.04.7000, até a sua apreciação pela Justiça Federal do Distrito Federal em eventual juízo de convalidação. Comunique-se imediatamente à autoridade reclamada para que adote as providências necessárias ao cumprimento desta decisão”. (eDOC 36, p. 24)
    Em análise atenta da referida decisão, verifica-se que a razão fundamental que a determinou foi exatamente não estar o reclamante inerido em contexto fático ligado à Petrobras. Senão vejamos trechos da referida decisão, que encontram guarida, também, na jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Foi inclusive com base nesse entendimento que o Ministro Teori Zavascki determinou a livre redistribuição do INQ 4.244, originado de colaboração premiada por Alberto Youssef. Naquela oportunidade, o então relator entendeu que feitos não diretamente relacionados com as fraudes no âmbito da Petrobras não gerariam sua prevenção enquanto responsável pela supervisão da Operação Lava Jato no STF (...) A reclamação ajuizada volta-se a garantir a autoridade de decisão formalizada por este Tribunal nos autos da PET 7.075/DF, em que se decidiu que “os fatos a serem reputados conexos com feitos da Operação Lava Jato são os relativos a fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras” (PET 7.075, redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.10.2017) (...) A decisão-paradigma é clara no sentido de que relatos sobre o reclamante, sobretudo como objeto de colaboração premiada, que não guardam relação explícita e direta com a Petrobras, não poderiam ter a competência atraída para Curitiba. Em outras palavras, o fundamento determinante da decisão-paradigma de fato firmou-se no sentido de que a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, por conexão ou continência, em casos relativos a desdobramentos da Operação Lava Jato, deve restringir-se a processar e julgar relatos de corrupção ocorridos no âmbito restrito da Petrobras (...) O objeto da apuração penal pelo Juízo reclamado, portanto, cinge-se a uma suposta relação de corrupção entre o Governo Federal, do qual o reclamante era membro, e a construtora Odebrecht, tendo sido mencionada a questão do chamado Refis da Crise, que estaria maculado e teria beneficiado, principalmente, a empresa Braskem Petroquímica. (eDOC 5, p. 13). Verifica-se que tais fatos não possuem nenhuma relação com o parâmetro de definição da competência da Justiça Federal de Curitiba sobre a Operação Lava Jato, qual seja ‘a apuração de fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras ‘. (PET 7.075, Redator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.10.2017) (...) Além de não possuir qualquer relação com as fraudes no âmbito do Sistema Petrobras, verifica-se ainda que os fatos apurados na Ação Penal 5033771-51.2018.4.04.7000 pelo juízo reclamado – suposta compra de Medidas Provisórias envolvendo a ODEBRECHT e suposto pagamento da propina por meio dos marqueteiros JOÃO SANTANA e MÔNICA MOURA – parecem coincidir, ainda que parcialmente, com fatos que também estão sendo apurados na Ação Penal 1007965-02.2018.4.01.3400, a qual tramita na 10ª Vara Federal do Distrito Federal (...) Em que pese a tese do indevido bis in idem não ter sido acolhida pela Segunda Turma do Supremo, o julgado afirmou mais uma vez o restrito espectro de atração de competência para Curitiba em casos da Operação Lava Jato, tendo sido dado provimento ao agravo regimental para determinar a imediata remessa dos termos da delação premiada da Odebrecht para a Seção Judiciária de Brasília, acolhendo-se, portanto, o pleito subsidiário do reclamante. A razão determinante para tal decisão foi justamente a comprovação de que os fatos em análise não teriam uma ligação explícita e direta com a Petrobras (...)”.
    Dos excertos citados, resta cristalino que a situação fática e jurídica do requerente é diversa daquela do reclamante, não se verificando a existência de um juízo de adequação apto para a concessão da extensão, nos termos do art. 580 do CPP.
    Nesse sentido, confiram-se trechos da denúncia oferecida contra o requerente em que esse é mencionado em contexto de fatos nitidamente ligados à Petrobras:
    “Desde o ano de 2002 até pelo menos o ano 2014, ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA (PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. – ‘PERSONAL’) e MÁRCIO ANTONIO DE SOUZA PEREIRA (PERSONAL), WILSON DA COSTA RITTO FILHO (HOPE RECURSOS HUMANOS S.A. – ‘HOPE’), ANDRES ORTUZAR RAMIREZ (HOPE), ROGERIO PENHA DA SILVA (HOPE), RONALDO SILVA DE JESUS RIBEITO (HOPE), EDUARDO PEREIRA VIANA (HOPE)5 e RENATO DUQUE (PETROBRAS), de forma voluntária e consciente, mediante ajustes, acordos e alianças com os representantes das empresas MANCHESTER SERVIÇOS LTDA. (‘MANCHESTER’), ATNAS ENGENHARIA LTDA (‘ATNAS’), BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA (‘BAURENSE’), BEQUEST CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA (‘VIGO/FACILITY’), CNS NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA. (‘CNS’), CONSERVADORA LUSO BRASILEIRA S.A. COMERCIO E CONSTRUÇÕES (‘LUSO BRASILEIRA’), CONSULPRI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA (‘CONSULPRI’), EXCELLENCE RH SERVIÇOS – EIRELI (‘EXCELLENCE’), MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA. (‘MAZZINI’), NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA (‘NOVA RIO’) E PROTEMP SG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (‘PROTEMP’), abusaram do poder econômico, dominando o mercado e eliminando a concorrência em ao menos 12 (doze) licitações (relacionadas abaixo) para contratação de serviços terceirizados de mão de obra de apoio do Sistema PETROBRAS, notadamente da Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) e da Petrobras Transportes S.A. (TRANSPETRO), sendo tais acordos, ajustes e alianças foram formados visando à fixação artificial de preços e quantidades dos serviços prestados por tais empresas ao Sistema PETROBRAS, bem como ao controle, em detrimento da concorrência, da rede de fornecedores da PETROBRAS e TRANSPETRO, o que ocasionou graves prejuízos a livre concorrência em diversos procedimentos licitatórios realizados por tais empresas para contratação de serviços terceirizados de mão de obra em todo o Brasil, sendo que, mediante tais condutas, incorreram na prática do delito tipificado no art. 4º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90 (...) Entre 17.01.20136 e 08.11.20137 , ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA e MÁRCIO ANTONIO DE SOUZA PEREIRA, então sócios e administradores da PERSONAL, EUGÊNIO DEZEN (Gerente Executivo da PETROBRAS), ORLANDO SIMÕES DE ALMEIDA (Gerente-Geral da Regional - PETROBRAS), e JOSÉ EDUARDO CARRAMENHA (Gerente-Geral da Regional Bacia de Campos – RBC – PETROBRAS), em unidade de desígnios e de forma voluntária e consciente, frustraram e fraudaram o caráter competitivo de procedimentos licitatórios deflagrados pela PETROBRAS em 2013 para contratar serviços suplementares de apoio técnico de projetos em geral no âmbito da Regional Bacia de Campos (RBC), mediante o cancelamento injustificado do processo licitatório Convite 1294377138 da PETROBRAS, seguido do direcionamento do processo licitatório Convite 1365065138 para um grupo de 10 empresas cartelizadas constantes em uma lista, o que foi realizado com a finalidade de restringir indevidamente a concorrência no certamente e assegurar que uma dessas 10 empresas, no caso a PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, obtivesse a vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o que de fato veio a acontecer e ensejar a celebração de um contrato com a PETROBRAS no valor de R$ 416.9992.332,06. Mediante tais condutas os agentes incorreram na prática do delito tipificado no art. 90 da Lei 8.666/93”. (eDOC 277, p. 7-8)
    Isso significa que a razão determinante da decisão que julgou esta reclamação procedente não se aplica ao requerente, envolvido em narrativa fática diversa, que engloba claramente a Petrobras, principal critério de atração de competência para o Juízo de Curitiba. 
    Da análise da denúncia (eDOC 277) não restam dúvidas de que a situação do requerente se amolda justamente àqueles casos em que a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR se justifica, nos termos da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal.
    Por essas razões, indefiro o pedido de extensão (eDOC 275 e 338).
    Comunique-se. Publique-se
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente